Tribunal: STF
Processo: RHC 244616
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso em habeas corpus, interposto por Jonathan Luiz Nicolau Maçaneiro, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não proveu o agravo no HC nº 899.516/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 8 meses e 12 dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e 6 dias-multa, por infração ao disposto no art. 155, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP, por ter tentado subtrair 2 (dois) rolos de fios elétricos da residência da vítima.



    Alega-se, em síntese, neste recurso, que a insignificância do delito estaria caracterizada diante do valor dos bens furtados e que a multirreincidência não seria óbice ao reconhecimento da atipicidade da conduta (edoc. 50).



    Aduz, ainda, ser cabível o abrandamento do regime inicial.



    Requer-se, ao final:  



    “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, absolver o paciente tendo em vista a atipicidade material de sua conduta (CPP, art. 386, III) e, subsidiariamente, modificar regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto — ou subsidiariamente, para o semiaberto”.  



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se em parecer pelo desprovimento do recurso (edoc. 66). 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE BAGATELA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E MULTIRREINCIDÊNCIA. ENUNCIADO 269 DA SÚMULA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Este Tribunal, em precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, baseados não só no princípio da insignificância, mas também nos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima, tem admitido o afastamento da tipicidade material para os delitos de furto, desde que observados a mínima ofensividade da conduta do agente, a inexistência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O paciente apresenta múltipla reincidência específica, o que denota evidente ousadia e maior reprovabilidade da conduta, ressaltando que praticou o delito enquanto cumpria pena por crime anterior, em regime aberto, de modo que não foi preenchido o requisito relativo ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. 3. Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a res furtiva deve ser considerada de pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido (AgRg no AgRg no HC n. 749.319/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/9/2022). Precedentes. 4. Não é a hipótese de aplicação do enunciado n. 269 da Súmula desta Corte Superior, o qual incide apenas aos casos em que o réu é reincidente, mas apresenta circunstâncias judiciais positivas. 5. Agravo regimental a que nega provimento”. (edoc. 42)  



    O julgado proferido pelo STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, como bem assentou o Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca, não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada pelo recorrente, pois não houve reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, bem como a justificativa para a aplicação do regime inicialmente fechado. Veja-se:  



    “Sob essas diretrizes, ao julgar o apelo defensivo, o acórdão impugnado asseverou que, in casu, o apelante foi condenado em razão da tentativa de subtração de 2 (dois) rolos de fios elétricos que, conforme consta dos autos, não foram objeto de avaliação (e-STJ fl. 64). E, ao rechaçar a aplicação do referido princípio, a Corte local consignou que a multirreincidência em crimes patrimoniais, além dos demais procedimentos que o apelante encontra-se respondendo (ev. 88.4), revelam a grande periculosidade social e a alta reprovabilidade da ação e, consequentemente, impedem o reconhecimento da insignificância penal da conduta praticada (e-STJ fl. 64). 



    A sentença condenatória ressaltou a multirreincidência específica do paciente, especificando o seguinte histórico criminal (e-STJ fl. 78): 



    ‘Na segunda fase, incide a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal. O fato criminoso aqui apurado ocorreu em 07.06.2018 e, na forma do art. 64, inciso, do CP, considero, conforme certidão de antecedentes criminais, as seguintes condenações: (a) n. 0018967- 34.2012.8.24.0033 (1ª Vara Criminal de Itajaí) à pena de 4 meses de reclusão, pelos crimes do art. 155, caput c/c art. 14, II, do Código Penal, com transito em julgado em 26.10.2015 (evento 88.1); e, (b) n. 0000189-16.2012.8.24.0033 (2ª Vara Criminal de Itajaí) à pena de 08 meses de reclusão, pela prática do delito do art. 155, §4º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, com trânsito em julgado em 05.11.2014 (evento 88, certidão 2). Conforme consulta ao Eproc, referidas condenações são objeto do PEC n. 0146524-33.2014.8.24.0033, em trâmite perante a Vara de Execuções Penais, no qual as penas foram unificadas e encontram-se pendentes de cumprimento’. 



    Consoante visto acima, trata-se de paciente que apresenta múltipla reincidência específica, o que denota sua ousadia e uma maior reprovabilidade da conduta, de modo que reputo não preenchido o requisito relativo ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente para beneficiar-lhe com a aplicação do referido princípio.



    (...)



    Além disso, a própria defesa consignou que os bens não foram avaliados e a "ausência de avaliação do bem subtraído constitui óbice tanto à aplicação do princípio da insignificância quanto ao reconhecimento do furto em sua forma privilegiada, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 736.675/SP, Relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022).



    (...)



    Subsidiariamente, insurge-se a defesa contra o regime prisional inicialmente aplicado.



    (...)



    Isso porque verifica-se que as circunstâncias judiciais não eram todas favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada em patamar superior ao mínimo, tendo em vista a existência de circunstância judicial negativa, ante a exacerbada culpabilidade do paciente, o qual cometeu outro delito enquanto cumpria pena em regime prisional inicialmente aberto. Na segunda fase, a pena foi novamente exasperada, pelo fato de o paciente ser reincidente.



    Não é a hipótese, assim, de aplicação do enunciado n. 269 da Súmula desta Corte Superior, o qual incide apenas aos casos em que o réu é reincidente, mas apresenta circunstâncias judiciais positivas, de forma que foi correta a fixação do regime prisional inicialmente fechado” (edoc. 42, grifamos).  



    Fica, portanto, obstada a aplicação do princípio da insignificância, na linha da tranquila jurisprudência da Corte (HC nº 102.088/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/5/10; HC nº 107.138/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/5/11; RHC nº 112.870/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/12; HC nº 117.083/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/3/14).



    Anote-se, ainda, que o Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência, obstam a aplicação do princípio da insignificância (DJe de 1º/2/16).



    Destaco, ainda, julgados da Corte:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-APLICAÇÃO. CONTUMÁCIA DELITIVA. PRECEDENTES. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede, em regra, a aplicação do princípio. 2. Na hipótese, embora se trate de paciente denunciada pela prática do furto de produtos avaliados em R$ 40,00, os autos dão conta da reincidência da acionante, bem como de maus antecedentes. De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância, à luz da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 187.886-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/9/20)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERÂNCIA DELITIVA. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, ‘que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados’ (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade na conduta, notadamente por se tratar de agente que, além de já ter sido condenado, em primeira instância, pelo crime de roubo, ostenta maus antecedentes por envolvimento em crimes contra o patrimônio. Em consequência, tampouco cabe falar em manifesta atipicidade a justificar a extinção prematura da ação penal. 5. Nego provimento ao agravo regimental.” (HC nº 142.374-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12/4/18).  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente